Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECONSIDERAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RESTITUIÇÃO PRAZO RECURSAL. NOVO PATRONO. CONSTITUIÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante.
2. No caso em apreço, a agravante logrou êxito em comprovar que os valores por ela auferidos encontram-se em patamar inferior a cinco salários-mínimos, teto utilizado pela Oitava Turma Cível para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento.
3. Considerando que processo tramita de forma eletrônica e que no momento da publicação da Sentença, a parte estava devidamente representada pelos seus antigos procuradores e que a nova causídica apresentou procuração após trânsito em julgado da Sentença, não é possível a reabertura de quaisquer prazos.
4. Agravo Interno conhecido e provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.